Tribunal: TJPA
Processo: 0850633-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850633-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ALISSON LEONARDO DOS SANTOS REIS

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IDADE SUPERIOR A QUE AUTORIZA O EDITAL. LEI ESTADUAL Nº 6.626/04. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OU VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto de sentença que manteve o candidato eliminado do certame nº 01-CFP/PMPA/2020, diante da idade superior a limite do edital.

2 -
Conforme item 6.2 do edital, as inscrições poderiam ser efetuadas a partir do dia 30 de novembro de 2020 e, conforme se extrai da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante, este nasceu em 17 de abril de 1987, portanto, contava com 33 (trinta e três) anos de idade na data de inscrição do certame.

3 –
Portanto, ainda que fosse considerada a idade na data de inscrição do concurso, o candidato já estaria fora da idade limite prevista pelo edital e pela Lei Estadual nº 6.626/04.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Alisson Leonardo dos Santos Reis, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento.

A inicial narra que o autor prestou concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, e que a data inicial das inscrições era em 30 de novembro de 2020. Relatou que foi aprovado na fase objetiva do concurso, mas que fora eliminado do certame sob a justificativa de que estava fora dos limites legais de idade. Asseverou que a jurisprudência prevê o preenchimento da idade limite no ato de inscrição e que deveria ser mantido nas demais fases do certame.

Em sentença, o Douto Magistrado singular denegou a segurança pretendida.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o limite de idade deve ser comprovado no ato da inscrição no certame e que possui direito adquirido à continuação nas demais fases do concurso. Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia em analisar o acerto ou desacerto de sentença que manteve o candidato eliminado do certame nº 01-CFP/PMPA/2020, diante da idade superior a limite do edital.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme se extrai do Edital do concurso público em questão, a idade limite para a inscrição no concurso é de 30 (trinta) anos.
In verbis
:

5.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público:

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos;

O candidato afirmou que no momento da inscrição ainda preenchia o requisito da idade limite, de modo que afirma haver sido violado seu direito líquido e certo de permanecer nas demais fases do certame.

Pois bem. Conforme item 6.2 do edital, as inscrições poderiam ser efetuadas a partir do dia 30 de novembro de 2020 e, conforme se extrai da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante, este nasceu em 17 de abril de 1987, portanto, contava com 33 (trinta e três) anos de idade na data de inscrição do certame.

Um dos princípios norteadores da Administração Pública é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou vinculação ao edital, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos ao certame.

Ademais, é importante salientar que a Lei Estadual nº 6.626/04 fixou os critérios para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, salientando-se que:

Art. 3º. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem
as regras editalícias e o regulamento desta lei.

§1º. (...)

§2º. São requisitos para a inscrição ao concurso:

[...] b) ter idade compreendida entre dezoito e trinta anos, para o concurso
ao Curso de Formação de Soldados

Neste viés, ainda que fosse considerada a idade na data de inscrição do concurso, o candidato já estaria fora da idade limite prevista pelo edital e pela Lei Estadual nº 6.626/04.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR AO FIXADO EM LEI. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
(RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece na Suprema Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).

(TJ-AM - APL: 06049485720148040001 AM 0604948-57.2014.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 11/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019)

Deste modo, não verifico elementos ensejadores à reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023